Tribunal: TJDFT
Processo: 0718689-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Processo : 0718689-16.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de medicamentos prescritos para o tratamento do impetrante. Indeferida a medida liminar (id. 36317350), comparece o impetrante para desistência do feito (id. 37617742). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09, da Súmula 512 do STF e da Súmula 105 do STJ. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator